Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SISBAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MEDIDA SATISFATIVA QUE RECAI SOBRE BEM COM MÚLTIPLAS PENHORAS E INDISPONIBILIDADE PRÉVIAS. PENHORA POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Em relação ao pedido de consulta ao SISBAJUD, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que as razões de recorrer trazem pleito distinto daquele que fora formulado originariamente, em evidente inovação recursal.
2. O instituto da penhora constitui-se em contrição judicial e compulsória dos bens do devedor com o objetivo de satisfação do débito objeto do processo executivo, individualizando o bem sobre o qual recairá a satisfação do crédito, por meio de sua alienação. 2.1. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça e esta Eg. Corte de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a indisponibilidade do bem, por si só, não constitui empecilho para que se determine a manutenção ou inclusão de penhora posterior.
4. A existência de múltiplas penhoras não é razão para o indeferimento de penhora posterior ao fundamento da pretensa inutilidade da medida, porquanto a questão deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.